Tribunal: TJPA
Processo: 0006222-83.2020.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006222-83.2020.8.14.0012

APELANTE: JAIME TELES BERGUE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE - A DÚVIDA DA AUTORIA DELITIVA, QUANDO EXISTENTE, DEVE SER DIRIMIDA EM FAVOR DO RÉU (
IN DUBIO PRO REO
), EM FIEL OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento para absolver o apelante por insuficiência probatória, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Jaime Teles Bergue,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas dos artigos 157, §2°, II, e §2°-A, I
,
do Código Penal, e 244-B, do ECA, fixando-lhe a pena de
18 (dezoito) anos e 6 (meses) de reclusão
e o pagamento de 158 (cento e cinquenta e oito) dias-multa (cf. ID 11866858).

Inconformada, a defesa requer: (a) declaração de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado, por não observância das formalidades do artigo 226, do CPP, com consequente absolvição do apelante por falta de provas; (b) a redução das penas basilares dos crimes de roubo e de corrupção de menor; (c) aplicação somente da causa que mais aumente a pena na terceira fase da dosimetria do crime de roubo
(cf. ID 11866866)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. id 11866869)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que a r. sentença seja mantida em todos os seus termos (cf. ID 12486767).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão para julgamento presencial.

Belém, 30 de janeiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito, a defesa suscita a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado nos autos, alegando a inobservância dos procedimentos do artigo 226, do Código de Processo Penal, o que acarretaria a necessidade de absolvição do apelante por insuficiência de provas.

Como é cediço, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 598.886, propôs nova interpretação ao dispositivo invocado pelo apelante, dispondo que o reconhecimento de pessoa, presencial ou por fotografia, somente é apto a identificar o réu e determinar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas em seus parágrafos, retirando-se o caráter recomendatório dessas, que era preconizado pela jurisprudência até então.

A nova orientação teve o objetivo de assegurar que a individualização da autoria delitiva fosse realizada da maneira mais segura e precisa possíveis, atenuando-se a falibilidade da memória humana, a qual está sujeita, entre outras coisas, ao esquecimento e à influência de terceiros, sobretudo quando considerados elementos como o lapso temporal decorrido entre o crime e o reconhecimento, as condições de visibilidade tanto do local (se escuro ou claro, por exemplo), quanto do próprio rosto do agressor (
v.g.
, se encapuzado ou com algum tipo de disfarce) etc.

Pois bem.

Emerge dos autos que o roubo foi perpetrado por dois indivíduos de capacete, os quais não foram presos em flagrante, narrando a inicial acusatória que, por meio de diligências, a polícia conseguiu chegar, cerca de três dias depois do ocorrido, até o adolescente que seria um dos responsáveis pelo delito, tendo esse apontado o apelante como seu comparsa (ID 11866674).

As circunstâncias do delito e a forma como se chegou aos suspeitos atrai a necessidade de realização de reconhecimento pessoal, nos moldes do que preconiza o artigo 226, do CPP, cujo teor dispõe o seguinte,
in verbis
:

Art. 226.

Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único.

O disposto no nº III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento
.

Nessa linha, para realização de reconhecimento fotográfico, é necessário que o reconhecer forneça as características previamente à autoridade, para que só então possa individualizar o autor do crime.

Contudo, em juízo, as vítimas são uníssonas em relatar que foram apresentadas diretamente à fotografia do apelante, sem que outras lhe fossem mostradas (cf. ID’s 11866819, 11866824 e 11866829), revelando-se viciado o procedimento realizado, o que pode ter influído no discernimento dos reconhecedores.

Ponto relevante ao caso é a afirmação da vítima Misac Melo Pantoja de que conhecia o apelante anteriormente (cf. ID 11866827), o que poderia validar o seu reconhecimento, constituindo-se como
distinguinshing
em relação ao julgado no HC 598.886, do c. STJ.

Porém, não é caso de ser reconhecer a distinção.

Explico.

À defesa, durante a audiência, o referido ofendido afirmou que reconheceu o apelante pelo “jeito de andar”, consignando que esse seria “manco” (cf. ID 11866828). Além disso, quando perguntado se o réu tem alguma outra característica marcante, no rosto ou no corpo, a vítima afirmou que não (cf. ID 11866829).

Contudo, restou evidente que além de caminhar normalmente (foi pedido que o réu andasse em frente à câmera), o apelante possui uma evidente cicatriz no rosto, a qual afirma possuir desde 2010 (ID 11866839), sendo facilmente reconhecível e referenciada em uma descrição, mas que não foi fornecida pela vítima, o que torna duvidosa a sua capacidade de reconhecer o apelante com um capacete durante o crime.

Nessa toada, e sem necessidades de maiores delongas, entendo não haver como conferir validade a nenhum dos reconhecimentos efetuados (páginas 11 e 14, do ID 11866675, e página 5, do ID 11866676), motivo por que os declaro nulos,

não podendo ser utilizados, portanto, para fins decisórios.

Doravante, resta analisar se remanescem elementos não contaminados pelo vício acima apontado que sejam suficientes à manutenção do édito condenatório proferido pelo d. Juízo
a quo
. Para tanto, colaciono o trecho da sentença que resume os pilares de convicção do MM. Juiz para condenar Jaime Teles Bergue (cf. ID 11866858):

A defesa do acusado baseia seu pedido de absolvição na tese de ausência de prova. Contudo, conforme já dito no tópico anterior, as provas obtidas demonstram que o réu participou do crime, tanto que com ele foram apreendidos bens pertencentes às vítimas.

Ademais, a prisão do réu se deu após investigação da polícia que chegou até o menor Arnaldo de Lima Carvalho, o qual foi enfático ao apontar o réu Jaime Teles Bergue como seu comparsa.

As imagens das câmeras de segurança serviram como norte para que a polícia pudesse identificar os autores do crime com precisão, motivo pelo qual após obtê-las, empreenderam diligências que levaram até a localização do menor, que estava com a motocicleta utilizada no crime e com bens pertencentes às vítimas. Nesta ocasião, o menor apontou Jaime como sendo a pessoa que estava em sua companhia no momento do roubo.

Outrossim, as vítimas disseram que, apesar do uso de capacetes pelos assaltantes, era possível perceber suas características físicas, motivo pelo qual não hesitaram em reconhecê-los, tanto em sede policial, quanto em juízo.

À vista do excerto, noto que, além do reconhecimento (agora nulo), pesou contra o apelante o fato de que o adolescente o teria apontado enfaticamente como sendo o outro autor do delito.

No entanto, vejo que o menor não foi ouvido em juízo, tendo somente afirmado no inquérito policial que conhecia Jaime Teles Bergue (referindo-se a ele como “Jacó”) porque foi perguntado, não assumindo, porém, que participou do delito e muito menos que o réu foi seu comparsa, conforme se extrai do termo de informação a seguir transcrito (página 1, do ID 11866677):

As perguntas da autoridade policial sobre os fatos em apuração neste procedimento, informou QUE: Questionado se conhece o nacional conhecido como "JACÓ", disse que conhece, que já jogou futebol com ele. Questionado se participou de um assalto, na companhia de “JACO", através do qual subtrairam vários objetos e uma quantia grande de dinheiro em espécie, de várias vitimas diferentes, crime este praticado na distribuidora de bebidas ideal, o adolescente informou que nada tem a dizer sobre este fato, dizendo não ter participado deste crime. QUE, questionado sobre o fato das vítimas terem lhe reconhecido na Delegacia, o adolescente informou que todos eles se enganaram, dizendo que possivelmente pelo fato de estarem nervosos, podem ter lhe confundido com outra pessoa. QUE, questionado sobre o local onde se encontrava no dia 03/11/2020, por volta de 17:00, o adolescente disse que saiu para jogar futebol no Cinturão Verde por volta de 16:30 e retornou para a sua casa no Parque Encantado por volta de 18:00.

A verdade é que a informação de que o menor apontou o apelante como coautor do delito consta apenas nos depoimentos dos policiais que o apreenderam, os quais afirmaram que diligenciaram até uma residência, onde os familiares de Jaime autorizaram a entrada, tendo sido localizado um aparelho celular “Samsung J7 Prime”, com sistema “resetado”, ou seja, com as configurações de fábrica, sem fotos ou outros arquivos pessoais, como se vê no depoimento do Policial CB Alfaia, abaixo transcrito (página 7, do ID

11866675):

A guarnição composta pelo depoente e CB VEIGA em rondas avistou dois elementos em uma pop vermelha sem placa, com as mesmas características apontadas pelas vitimas de um roubo ocorrido no dia 03/11/2020 no deposito de bebidas lider. Que um dos indivíduos é o menor ARNALDO DE LIMA CARVALHO que foi apresentado nesta unidade policial para o reconhecimento das vitimas. Que ARNALDO estava de posse de R$190,00 reais e afirmou que a moto havia comprado dia 05/11/2020 pelo valor de R$3500,00 de ISAQUE AQUINO DE LEÃO residente na Rua Doutor Freitas 1559 Bairro Novo. Que a guarnição foi até a residencia de ISAQUE que confirmou a informação. Que ARNALDO declinou a guarnição o comparsa do crime afirmando ser JAIME TELES BERGUE. Que a guarnição foi ate a residencia de JAIME localizado na Rua Cupijó, Bairro Novo e lá não encontrou JAIME. Que um familiar de JAIME permitiu a entrada no imóvel e após revista pessoal foi encontrado um celular SAMSUMG J7 PRIME com o sistema operacional resetado que também foi apresentado nesta unidade policial. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, Escrivão(ã) de Policia, o digitei.

Somente esse mesmo policial foi ouvido em juízo, porém, não confirmando tudo o que declarou na fase inquisitorial, lembrando-se vagamente do ocorrido e pouco contribuindo para a elucidação do caso (ID’s 11866793, 11866794 e 11866795).

A questão é ainda mais tormentosa em relação ao celular localizado na residência, pois apesar de ser do mesmo modelo e marca daquele que foi subtraído de Gerson Rodrigues da Veiga, esse não pôde reavê-lo, pois não conseguiu comprovar ser o mesmo aparelho que lhe pertencia “por causa de documentação”, como declarou sua esposa em audiência (cf. ID 11866818), não havendo, por isso, o termo de entrega correlato nos autos. Dessa forma, não restou comprovado que o aparelho em questão era, de fato, a
res furtiva
.

Logo, é de se notar que os alicerces da condenação não se sustentam.

De outra banda, o apelante, em seu interrogatório (ID’s 11866838, 11866839, 11866840 e 11866841), negou veementemente a autoria delitiva. Afirmou que a casa onde foi localizado o telefone supostamente pertencente à vítima não é sua, e sim de sua mãe, informando que mora em Tucuruí juntamente com sua companheira, e que vai à Cametá somente “para assinar”, já que responde a outro processo na Comarca. Relatou ainda que estava em Tucuruí no dia do ocorrido, o que é corroborado pelo depoimento de sua companheira, quem foi ouvida como informante na audiência de instrução e julgamento (cf. ID 11866830).

Nesse diapasão, ao fazer um cotejo das provas amealhadas ao processo, diante da negativa de autoria do apelante, somada à fragilidade dos demais elementos de convicção presentes, entendo que não é possível a formação de um juízo de certeza quanto à procedência da acusação.

Não se trata aqui de reconhecer como falsa a versão acusatória ou verídica a defensiva, mas de conferir ao réu o benefício da dúvida, a qual, quando existente, deve ser dirimida em seu favor (
in dubio pro reo
), em fiel observância ao princípio da presunção de inocência.

Isso porque não basta para a condenação a mera presunção, nem mesmo os fortes indícios. O decreto condenatório reclama a presença de um conjunto probatório harmônico e seguro, que, quando insuficientemente delineado, torna a absolvição do réu a medida de rigor a se adotar, conforme artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe provimento
para absolver

Jaime Teles Bergue, nascido em 24/10/1993, filho de Carmozina Teles Bergue
, por insuficiência de provas,
devendo ser posto imediatamente em liberdade,

se não estiver preso por outro motivo.

Vale o presente como Ofício/Alvará de Soltura.

É o voto.

Belém, 26/02/2024